Tribunal: TJES
Processo: 5012600-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acordo Homologado/Efeitos
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012600-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INDENIZATÓRIO SIMPLIFICADO (NOVEL). TERMO DE INDENIZAÇÃO E QUITAÇÃO. CLÁUSULA EXPRESSA DE RESSALVA DO AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA TRANSAÇÃO. EXCLUSÃO INDEVIDA DE LITISCONSORTE PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À VERBA RESSALVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos de ação cominatória cumulada com indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e Vale S.A., que homologou acordo extrajudicial firmado entre o autor e a Samarco no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) e extinguiu o processo com resolução de mérito em relação a essa ré. O agravante sustenta que o termo de indenização firmado ressalvou expressamente o direito ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), requerendo o prosseguimento da demanda quanto às verbas remanescentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a adesão ao Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) implicou quitação total das pretensões indenizatórias, autorizando a exclusão da empresa Samarco do polo passivo da demanda, mesmo diante de cláusula expressa que ressalva o direito ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que exclui um dos litisconsortes do polo passivo, determinando o prosseguimento do processo em relação ao outro, possui natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC.

A transação deve ser interpretada restritivamente, de modo que a quitação conferida pelas partes não pode ser ampliada para abranger direitos expressamente ressalvados no instrumento contratual.

O termo de indenização firmado no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado contém cláusula clara e destacada que exclui da quitação o recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), presente e futuro, evidenciando a intenção das partes de manter a discussão judicial acerca dessa verba.

A alegação de ocorrência de bis in idem entre o pagamento de lucros cessantes e o Auxílio Financeiro Emergencial constitui matéria de mérito da demanda principal, devendo ser apreciada após a adequada instrução probatória pelo juízo de origem.

A manutenção da empresa causadora do dano ambiental no polo passivo da ação assegura a efetividade da jurisdição e a responsabilidade solidária pelas verbas de natureza alimentar pleiteadas pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quitação decorrente de transação deve ser interpretada restritivamente, não alcançando verbas expressamente ressalvadas no instrumento de acordo.

A existência de cláusula expressa que exclui o Auxílio Financeiro Emergencial da quitação impede a extinção do processo quanto a tal verba.

A decisão que exclui litisconsorte do polo passivo e determina o prosseguimento do feito em relação a outro possui natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo impugnável por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 354, parágrafo único; CC, art. 843.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMUEL SALGADO AGUIRRE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da
Ação Cominatória c/c Indenizatória
ajuizada pelo agravante em face de
SAMARCO MINERACAO S.A. e VALE S.A.
, que homologou acordo extrajudicial firmado entre o agravante e a SAMARCO MINERAÇÃO S.A., e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito em relação a esta.

Em suas razões (id.
15295634
), o agravante sustenta, em suma, que a decisão partiu de premissa equivocada, uma vez que jamais postulou a homologação do acordo para fins de extinção do feito. Alega que o pacto, firmado no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) e homologado pela Justiça Federal, ressalvou expressamente a continuidade da cobrança do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

Argumenta que seu pleito em primeira instância foi claro no sentido de requerer o prosseguimento da demanda em face de ambas as requeridas para julgamento do pedido remanescente, não havendo que se falar em quitação integral da obrigação. Aponta, ainda, o equívoco na fundamentação da decisão, que aplicou o art. 924, II, do CPC, pertinente à fase de execução, a um processo ainda em fase de conhecimento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria (id.
15575192
).

A agravada Samarco Mineração S.A. apresentou contraminuta arguindo, preliminarmente, o não cabimento do recurso por entender que a decisão teria natureza de sentença. No mérito, defende que o pagamento de lucros cessantes e AFE configuraria bis in idem e que o autor deu quitação ampla aos danos decorrentes do rompimento da barragem (id.
16008209
).

A agravada Vale S.A. peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem em razão da pendência de embargos de declaração na origem. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o juízo de piso não conheceu dos referidos aclaratórios, julgando-os prejudicados face ao efeito suspensivo concedido neste agravo (id.
16481538
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5012600-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMUEL SALGADO AGUIRRE

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SAMUEL SALGADO AGUIRRE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da
Ação Cominatória c/c Indenizatória
ajuizada pelo agravante em face de
SAMARCO MINERACAO S.A. e VALE S.A.
, que homologou acordo extrajudicial firmado entre o agravante e a SAMARCO MINERAÇÃO S.A., e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito em relação a esta.

Em suas razões (id. 15295634), o agravante sustenta, em suma, que a decisão partiu de premissa equivocada, uma vez que jamais postulou a homologação do acordo para fins de extinção do feito. Alega que o pacto, firmado no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado (Novel) e homologado pela Justiça Federal, ressalvou expressamente a continuidade da cobrança do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

Argumenta que seu pleito em primeira instância foi claro no sentido de requerer o prosseguimento da demanda em face de ambas as requeridas para julgamento do pedido remanescente, não havendo que se falar em quitação integral da obrigação. Aponta, ainda, o equívoco na fundamentação da decisão, que aplicou o art. 924, II, do CPC, pertinente à fase de execução, a um processo ainda em fase de conhecimento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria (id. 15575192).

A agravada Samarco Mineração S.A. apresentou contraminuta arguindo, preliminarmente, o não cabimento do recurso por entender que a decisão teria natureza de sentença. No mérito, defende que o pagamento de lucros cessantes e AFE configuraria bis in idem e que o autor deu quitação ampla aos danos decorrentes do rompimento da barragem (id. 16008209).

A agravada Vale S.A. peticionou requerendo o chamamento do feito à ordem em razão da pendência de embargos de declaração na origem. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o juízo de piso não conheceu dos referidos aclaratórios, julgando-os prejudicados face ao efeito suspensivo concedido neste agravo (id. 16481538).

Inicialmente, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pela Samarco. Embora o magistrado tenha utilizado a terminologia de extinção da execução, o feito encontra-se em nítida fase de conhecimento. A decisão que exclui um dos litisconsortes, mas determina o prosseguimento do processo quanto ao outro, possui natureza de decisão interlocutória de mérito, sendo o agravo de instrumento o recurso cabível, nos termos do art. 354, parágrafo único, do CPC.

Seguindo, a controvérsia cinge-se em verificar se a adesão do agravante ao Sistema Indenizatório Simplificado (“Novel”) implicou quitação total e definitiva de todas as pretensões em face da Samarco, autorizando a sua exclusão do polo passivo da demanda de origem.

Da análise detida do “Termo de Indenização, Adesão e Quitação” juntado aos autos, observa-se que, no tópico relativo à quitação, as partes pactuaram o seguinte:

“Outorgo à Fundação Renova [...] a mais ampla, plena, irretratável e irrevogável quitação quanto a todo e qualquer dano [...]
EXCETO QUANTO AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL - AFE, PRESENTE E FUTURO”
. (Grifou-se).

Trata-se de cláusula de exceção redigida de forma clara e destacada em letras maiúsculas. O sistema “Novel” foi concebido para agilizar indenizações de danos específicos (como lucros cessantes e danos morais), mas facultou aos atingidos a manutenção de litígios relativos a verbas de natureza distinta, como o AFE.

A transação deve ser interpretada restritivamente, conforme preceitua o art. 843 do Código Civil. Se o instrumento assinado entre o pescador e a empresa poluidora excluiu expressamente o auxílio emergencial da quitação, não pode o Poder Judiciário impor uma quitação plena que as próprias partes não estabeleceram.

Quanto à alegação da Samarco de que haveria
bis in idem
entre o AFE e os lucros cessantes, tal matéria refere-se ao mérito da causa principal e deve ser objeto de dilação probatória e julgamento final pelo juízo de primeiro grau. O que se discute neste agravo é estritamente a validade da permanência da Samarco no polo passivo para discutir tais verbas remanescentes.

Considerando que o agravante é pessoa idosa, pescador profissional e enfrenta grave estado de saúde (câncer), a verba pleiteada (AFE) possui nítido caráter alimentar e de urgência. A manutenção da Samarco no polo passivo é medida que se impõe para assegurar a efetividade da jurisdição e a responsabilidade solidária das empresas causadoras do desastre ambiental.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da ação de origem em face da
Samarco Mineração S.A.
, exclusivamente quanto ao pedido de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e demais verbas expressamente ressalvadas no termo de quitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)